Tribunal: TJMT
Processo: 1013735-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013735-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 703.773.751-87 (AGRAVANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), ALINE CUNHA PARABA (AGRAVADO), MARIA APARECIDA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 352.452.121-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR – MANUTENÇÃO GUARDA DE MENOR COM AVÓ MATERNA COM DIREITO DE VISITAS AO GENITOR – PERMANÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A maior proximidade do Juízo singular com as partes e com o processo de origem lhe permite dispor de fartos elementos, dirigidos a formar sua convicção, conforme o consagrado princípio da imediatidade da prova, de modo que deve ser prestigiada a decisão de primeiro grau.

Não havendo indícios de que a criança esteja exposta a risco a sua integridade física ou psíquica no lar da avó materna, necessário se faz conceder a ordem para manter a guarda como determinada, até o julgamento final da lide principal; ou até qualquer momento processual, caso aportem novos fatos aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital, que nos autos da ação de suspensão do poder familiar c/c pedido liminar no. 2-36.2016.811.0063 (Cód. 95827), movida em desfavor de
ALINE CUNHA PARABÁ
, revogou a guarda compartilhada da criança Y. H. concedida em favor do genitor e da avó materna às fls. 80/verso, ao mesmo tempo concedeu a guarda unilateral da criança Y. H. C dos S. em favor da avó materna Maria Aparecida Carvalho da Cunha, nos termos do art. 33 do ECA.

Argumenta que a r. decisão afronta a Constituição Federal no tocante à segurança jurídica e, lançou por terra a legislação infraconstitucional vigente, atropelando até os mais comezinhos princípios de Direito.

Assevera que: ‘inexistindo razões para reformar a decisão (fls. 80) que foi proferida em conformidade com o Relatório de Estudo Psicossocial elaborado pelo setor interprofissional da Vara da Infância e Juventude, imprescindível se faz a reversão da guarda aos status quo ante, devendo ser compartilhada em favor do genitor ora Agravante, e da avó materna Maria Aparecida.’.

Aduz que não repousam sobre os autos quaisquer documentos que comprovem, a priori, a falta de capacidade do genitor para o exercício do poder familiar; o só fato de não haver consenso entre os pais da criança, por certo, não constitui óbice ao exercício da guarda compartilhada, especialmente se daí não resultam, comprovadamente, prejuízos ao menor.

Sustenta que ‘deve ser mantido o regime de convivência, assim como o lar de referência (genitor ora Agravante), estabelecidos em primeiro momento, notadamente diante da alegação de ausência de acordo entre os genitores.’.

Alega que, ‘o juízo de piso reverteu a guarda em favor da avó materna sem qualquer fundamentação e em verdadeira afronta aos princípios de preservação do núcleo familiar. ’.

Requer a reforma do decisório atacado, objetivando, em consequência, deferir a tutela de urgência pleiteada, no intuito de manter a guarda compartilhada anteriormente deferida (fls. 80) em favor do genitor (lar referência) e avó materna, e mais, provendo este recurso para anular o ato decisório reverteu a guarda exclusivamente em favor da avó materna.

Por fim, requer-se sejam feitas as publicações dos atos processuais exclusivamente em nome da advogada ROSIMEIRE LIMA FONSECA, inscrita na OAB/MT 22.854-B, SOB PENA DE NULIDADE E/OU REPUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL, COM DEVOLUÇÃO DO PRAZO.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado – Procurador de Justiça – opina pelo Desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo interposto por CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital, que nos autos da ação de suspensão do poder familiar c/c pedido liminar no. 2-36.2016.811.0063 (Cód. 95827) movida em desfavor de ALINE CUNHA PARABÁ, revogou a guarda compartilhada da criança Y. H. concedida em favor do genitor e da avó materna às fls. 80/verso, ao mesmo tempo concedeu a guarda unilateral da criança Y. H. C dos S. em favor da avó materna Maria Aparecida Carvalho da Cunha, nos termos do art. 33 do ECA.

Primeiramente, ACOLHO o pedido do apelante para que as publicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROSIMEIRE LIMA FONSECA, inscrita na OAB/MT 22.854-B, SOB PENA DE NULIDADE E/OU REPUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL, COM DEVOLUÇÃO DO PRAZO.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que as provas produzidas e manifestações da guardiã (avó materna), até então, dão guarida à manutenção da decisão agravada, sendo que os argumentos do juízo a quo são consistentes; ao meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:

“(...)É importante frisar que, embora o genitor tenha solicitado a redesignação da última audiência que ocorreria ia 29/08 último, (ele) genitor e sua advogada estavam presentes juntamente com a criança Yannis Heloisa e ainda, utilizando-se de uma manobra o genitor informou ao oficial de justiça que tinha um mandado de prisão civil a ser cumprido em desfavor do genitor, por falta de pagamento de pensão alimentícia, para que viesse a este juizado onde fora efetuada a prisão da genitora, antes da audiência.

Esta atitude do genitor demonstra o seu despreparo para o exercício da guarda, uma vez que, não se deve cumprir mandado de prisão da genitora na presença de uma criança de 5 anos, isto porque a criança não só fica ansiosa/nervosa, mas também desqualifica a figura materna.

Outro fato importante e que tem-se que dar relevo é que, realmente o genitor fez de tudo para que esta audiência não acontecesse, o que demonstra o ânimo de não permitir que a avó materna guardiã da infante e a genitora tenham direito a visita.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, revogo a guarda compartilhada da criança Yannis Heloisa concedida em favor do genitor e da avó materna às fls. 80/verso, ao mesmo tempo em que CONCEDO a guarda unilateral da criança Y. H. C. dos S. em favor da avó materna Maria Aparecida Carvalho da Cunha, nos termos do art. 33 do ECA.

Expeça-se termo de guarda e compromisso.

Concedo a genitora o direito de visitar a filha de forma livre na residência da avó materna e, ao genitor o direito de visitar a criança nos finais de semana alternados retirando-a no domingo às 08:00 horas da manhã e devolvendo-a no mesmo dia às 17:00 horas. (...)”. (id. 16090477)

Desta feita, em observância ao princípio do melhor interesse da menor, tenho que é prudente manter a mesma sob os cuidados da pessoa indicada pelo juízo
a quo
, até apreciação final dos autos originários, ou até que seja informado qualquer situação de risco a menor, eis que diante das alegações constantes aos autos, a avó materna nutri cuidados pela menor.

Nessa linha é o parecer ministerial:

“(...)Pois bem. Conforme cediço, os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o princípio constitucional da absoluta prioridade expresso no art. 227, preveem como regra cogente a proteção integral dos interesses das crianças e adolescentes.

Com este norte e analisando detidamente a documentação que instrui o presente recurso, constata-se que nada há a reparar na bem lançada decisão primeva, porquanto evidenciado que o agravante está embaraçando o exercício da guarda compartilhada pela avó materna, obstaculizando o acesso dela e da genitora às crianças, fato que não se coaduna com o direito à convivência familiar e comunitária das infantes, além de configurar descumprimento de decisão judicial.

Assim, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse da criança e visando salvaguardar seus mais comezinhos direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social; salutar a manutenção da decisão fustigada até que sobrevenham aos autos provas mais contundentes e esclarecedoras, motivos pelos quais o parecer é pelo desprovimento do recurso.”.

Não se pode deixar de consignar, em reforço, que tendo em vista a devolutividade restrita inerente ao agravo de instrumento, o recurso visa a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, sob pena de supressão; ou seja, toda a pendenga posta pelas partes via agravo de instrumento não é passível de análise, por ora.

Assim, diante da inexistência de qualquer situação de risco a menor, não há falar em tomar decisão contrária e extrema, neste momento.

Assim, se faz necessária uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, estudos de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Ante todo exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020